Tribunal: STF
Processo: ARE 1492083
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03 - PROVENTOS INTEGRAIS - DIREITO DO SERVIDOR - EXCEPCIONALIDADE - CÁLCULO PREVISTO NA LEI 10.88/104 - INAPLICABILIDADE - DIFERENÇA ORIUNDA DO PAGAMENTO DE "PROVENTOS POR MÉDIA" - TEMPO DE SERVIÇO NAS ATIVIDADES PÚBLICAS OU PRIVADA - CONTAGEM RECÍPROCA - CÁLCULO APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE - CÁLCULO DE ADICIONAIS - IMPOSSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. - Nos ditames do art. 40, caput e §1º, I, da CF, com redação dada pela EC n. 41/03, os aposentados por invalidez decorrente de acidente em serviço, terão direito a proventos integrais, ao passo que os demais servidores, quando de sua aposentadoria, terão suas aposentadorias calculadas de acordo com a proporcionalidade de suas contribuições conforme estabelecido em lei que regulamenta a matéria (v.g. Lei no. 10.887/04). - A regra do art. 36, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais c/c artigos 108, "d" e 110, II, ambos da Lei 869/52, deve ser observada quando inequivocadamente demonstrado o acidente em serviço, devendo lhe ser concedido aposentadoria com proventos integrais. - Por sua vez, reconhecido o direito â aposentadoria integral, é devido o pagamento da diferença oriunda do recebimento de "proventos por média", respeitada a prescrição quinquenal. - O cômputo do tempo de serviço nas atividades públicas ou privada para fins de adicionais somente é possível se o serviço for prestado anteriormente ao advento da Emenda n° 09/93, que alterou o § 70, do art. 36, da Constituição Mineira e desde que não tenha ocorrido rompimento do vínculo existente com o Estado antes do ingresso na carreira. - A correção monetária e os juros de mora devem observar, até 30/06/2009, os índices da CGJ e os ditames do art. 1º-F da Lei Federal n. 9.494/97 em sua redação original, e posteriormente modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001. E a partir dessa data incidirão conforme estabelecido no art. 1º-F da Lei Federal n. 9.494/97, alterado pelo art. 5º da Lei Federal n. 11.960/09. - Sentença mantida em parte, no reexame necessário” (eDOC 14 – ID: 3d12e0eb, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 37; e 40, caput e §§ 1º, 3º e 17, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Emenda Constitucional nº 41/2003 não estabeleceu regras de transição para a aposentadoria por invalidez ou compulsória.



    Alega-se que o recorrido preencheu os requisitos para aposentadoria após a entrada em vigor da EC nº 41/2003 e que o servidor aposentado após a EC 41/03, seja por invalidez integral ou proporcional ou pela compulsória integral ou proporcional terá seus proventos calculados pela média das maiores remunerações de contribuição, tendo em vista que deixou de existir a fórmula da última remuneração (eDOC 20 – ID: 453ea977, p. 13).



    Argumenta-se assim que, tendo sido concedida a aposentadoria do Recorrido, sob a égide da Emenda Constitucional n° 41/2003, o cálculo dos seus proventos não se dará mais com base na última remuneração, mas sim com base em uma média aritmética simples de 80% das maiores remunerações utilizadas como base para contribuição, vertidas ao seu Plano de Seguridade Social, a partir da competência de 1994 (eDOC 20 – ID: 453ea977, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, mesmo após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 41/2003, a aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço permaneceu a ser concedida com direito à integralidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão impugnado:  



    “Cinge-se a controvérsia em saber se a requerente tem direito à percepção da integralidade dos proventos de aposentadoria, uma vez aposentada nos termos do art. 108, "d", da Lei n°. 869152, mesmo após o advento da Emenda Constitucional n°. 41/03. 



    Inicialmente, friso que os documentos de fls. 11, 11v, 15 e 16 são aptos a demonstrar que a requerente encontra-se aposentada desde 17/06/2005. 



    E, malgrado vozes dissonantes, penso que a sentença deve ser mantida in totum.



    (...)



    Infere-se, portanto, que os aposentados por invalidez decorrente de acidente em serviço, terão direito a proventos integrais, ao passo que os demais servidores, quando de sua aposentadoria, terão suas aposentadorias calculadas de acordo com a proporcionalidade de suas contribuições conforme estabelecido em lei que regulamenta a matéria (v.g. Lei n°. 10.887/04). 



    Ao extinguir o cálculo integral para as aposentadorias dos servidores públicos, o Constituinte Derivado excetuou, expressamente, as hipóteses em que o benefício deveria permanecer sendo pago integralmente, tal como no caso de servidor público aposentado por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço. 



    Por sua vez, também o art. 36 da Constituição do Estado de Minas Gerais garante proventos integrais aos servidores vítimas de acidente em serviço (...)



    No presente caso, bem se vê que, após submeter a exames médicos, a Junta médica propôs sua aposentadoria nos termos do art. 108, alínea "d", da Lei 869/52 (documento de fI. 15). 



    Com efeito, deve ser observada a regra do art. 36, 1, da Constituição do Estado de Minas Gerais c/c artigos 108, d" e 110, II, ambos da Lei 869/52, os quais garantem aposentadoria com proventos integrais à servidora portadora de invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, como é o caso dos autos.



    (...)



    Por conseguinte, uma vez reconhecido o direito à aposentadoria integral, a servidora tem direito de perceber a diferença oriunda do pagamento de "proventos por média" pela Administração Estadual, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Desse modo, acertada a sentença, impõe-se a confirmação da medida.” (eDOC 14 – ID: 3d12e0eb, p. 1-8)  



    Portanto, a controvérsia dos autos não remonta à incidência ou não das regras de transição dispostas na Emenda Constitucional nº 41/2003, mas sim sobre o reconhecimento do direito à integralidade na hipótese de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, segundo o disposto na antiga redação do art. 40, I, do texto constitucional, que assim dispunha:  



    “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 



    § 1 0Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: 



    I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei” (grifo nosso)  



    No mais, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir o cumprimento dos requisitos previstos em legislação própria para a aposentadoria por invalidez, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de verificar se o quadro de saúde do aposentado é compatível com alguma das hipóteses de aposentadoria por invalidez, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INGRESSO EM 2007. EC 41/2003. REAJUSTE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1389056 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.09.2022 – grifo nosso)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. 1. Aposentadoria por invalidez. Art. 40, § 1º, inc. I, da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 41/2003. Doença prevista em lei. Integralidade dos proventos. 2. Aplicação na origem de lei específica estadual. Suspensão da eficácia por lei federal. Análise de normas infraconstitucionais. Inviabilidade. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 682728 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.12.2012 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 367 – ID: 129b2de1, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente